Tribunal: TJPA
Processo: 0820398-94.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820398-94.2025.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO COSTA GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CONCORDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0820398-94.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800383-85.2022.8.14.0105

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO

PACIENTE: RODRIGO COSTA GONCALVES

IMPETRANTE: DR. RAPHAEL REIS DE SOUSA - OAB PA15356

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de Rodrigo Costa Gonçalves, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Concórdia do Pará que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0800383-85.2022.8.14.0105.

2.

O impetrante sustenta que a decisão impugnada possui fundamentação genérica e abstrata, não considerando as condições pessoais favoráveis do paciente nem a baixa gravidade da conduta, requerendo a revogação da prisão e expedição de alvará de soltura.

3.

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela liberdade do paciente, mas o pedido foi indeferido.

4.

Segundo as informações prestadas, o paciente é acusado de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CP), supostamente praticado mediante disparos de arma de fogo, sob ordem de corréu, com motivação de vingança. O mandado de prisão encontra-se pendente de cumprimento, pois o paciente está em local incerto e não sabido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente diante da alegação de fundamentação inidônea e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva somente pode ser decretada quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração do periculum libertatis, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.

4.

A decisão questionada apresenta fundamentação concreta, destacando a gravidade da conduta, o modus operandi do crime, o animus necandi e a necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

5.

O paciente permanece foragido, circunstância que, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, legitima a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal (STF, HC 238294/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.05.2024).

6.

Não há elementos novos capazes de afastar os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar. O processo segue regularmente, com audiência de instrução designada para data próxima, revelando inexistência de constrangimento ilegal.

7.

As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do delito imputado e da periculosidade evidenciada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A manutenção da prisão preventiva é legítima quando demonstrados elementos concretos de periculosidade, gravidade do delito e risco à aplicação da lei penal.

2.

A condição de réu foragido justifica, por si só, a persistência da custódia cautelar para garantir a efetividade do processo penal.

3.

A fundamentação que explicita o modus operandi e o animus necandi do agente supre a exigência de motivação concreta exigida pelo art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 121, §2º, II e IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 238294/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.05.2024, DJe 21.05.2024.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
da impetração

e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0820398-94.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800383-85.2022.8.14.0105

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO

PACIENTE: RODRIGO COSTA GONCALVES

IMPETRANTE: DR. RAPHAEL REIS DE SOUSA - OAB PA15356

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus preventivo com pedido de liminar, impetrado em favor de
RODRIGO COSTA GONCALVES
, contra decisão judicial que manteve a prisão preventiva do paciente, proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Concórdia do Pará, nos autos 0800383-85.2022.8.14.0105.

Afirma o impetrante, que em 23/09/2025, após resposta à acusação, o paciente teve pedido de liberdade provisória negado, mesmo após manifestação favorável do Mistério Público em Primeiro Grau, em decisão com fundamentação inidônea, com afirmações genéricas e abstratas, desprezando a presença de condições pessoais favoráveis e a baixa gravidade da conduta imputada.

Ao final, pugna pela concessão liminar da ordem, com a revogação da prisão preventiva e expedição do competente Alvará de Soltura.

O
pleito emergencial
foi
indeferido
(Id. 30321881).

O Juízo Originário prestou informações em 10/10/2025, por meio do Ofício n° 31/2025 GJ, oportunidade na qual destacou:

“(...)

Trata-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor do paciente e dos acusados FLAVIO BRUCIO MILHOME DE ARAUJO e ANTÔNIO ÉRICK DA SILVA AMORIM, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 121, §2°, II e IV, do CP, tendo como vítima Denilson Lopes de Lima.

Narra a denúncia que no dia
21/11/2021
, por volta de 13h, em frente ao estabelecimento comercial Fênix, localizado na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, Centro, no município de Concórdia do Pará, o paciente e o denunciado ANTONIO ERICK, sob ordem do corréu FLAVIO BRUCIO, efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção da vítima, ocasionando sua morte.

Durante as investigações, restou demonstrado que a prática delitiva foi ordenada pelo réu FLAVIO BRUCIO para vingar a morte de seu irmão Jerbson Milhomes de Carvalho, morto em intervenção policial em
10/11/2021
, pois acreditava que a vítima havia informado à Polícia a localização deste.

A autoridade policial representou pela busca e apreensão domiciliar e a prisão temporária do paciente e demais acusados, tendo o MPE opinado pelo deferimento da medida e a decretação da
prisão preventiva
de todos.

O Juízo, em Decisão datada de
17/1/2022
, acolheu parcialmente a representação policial, e, acompanhando o parecer/representação ministerial, autorizou a busca e apreensão domiciliar e decretou a prisão preventiva do paciente e demais acusados, considerando o que foi apurado nas investigações e a presença dos requisitos autorizadores da medida constritiva de liberdade, de modo a garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

O mandado prisional do paciente encontra-se pendente de cumprimento.

A denúncia foi oferecida e recebida em
10/2/2022
, porém os autos foram desmembrados em relação ao paciente, vez que ele foi o único que à época foi citado pela via editalícia, porém não constituiu advogado tampouco apresentou resposta à acusação, motivo pelo qual houve a suspensão processual no dia
19/5/2022
.

Entretanto, no dia
3/6/2025
o paciente constituiu advogado particular o qual se habilitou nos autos e em
8/8/2025
formulou pedido de revogação do decreto preventivo.

O Juízo revogou a suspensão processual no dia
9/9/2025.

O paciente ofereceu resposta à acusação no dia
22/9/2025
.

Em decisão prolatada no dia
23/9/2025

o Juízo indeferiu o pleito revogatório a fim de garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação de eventual pena, considerando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi da empreitada delitiva, indicando provável animus necandi, conforme narrativa fática constante na denúncia
.

Audiência de instrução designada para o dia
25/11/2025
, as 9h.

Pois bem, ante a narrativa fática e processual supracitada, constata-se a inexistência de qualquer prejuízo ao paciente ou ato ilegal praticado por este Juízo, estando a ação penal em regular tramitação, com audiência instrutória designada para data próxima, uma vez que o réu já constituiu advogado e ofereceu resposta à acusação.

Friso que
o paciente se encontra em local incerto e não sabido, estando o mandado prisional pendente de cumprimento
e a ação penal está seguindo seu trâmite regular.

(...)” Id. 30691989, destaquei.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo não
conhecimento
da ordem
, por instrução deficiente (Id. 31143405).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na segregação do coacto apta a ensejar sua liberdade, pois a decisão que manteve a segregação cautelar do coacto, reavaliou a medida extrema e se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações e documentos constantes nos autos, pelo cotejo dos elementos colhidos, a data, horário e demais circunstâncias descritas, consolidam o fumus comissi delicti no caso em comento.

O periculum libertatis resta configurado no caso em tela pela gravidade concreta da conduta e modus operandi da empreitada delitiva, indicando provável animus necandi, conforme narrativa fática constante na inicial acusatória, de modo que a manutenção da ordem de prisão preventiva é medida que se impõe para garantir da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação de eventual pena.

A medida tem escopo de prevenir a reprodução de fatos criminosos e de acautelar o meio social, pois admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade elevada do custodiado, a demonstrar que a liberdade do acusado pode representar risco à ordem pública, a instrução criminal, bem como à integridade física e psicológica da vítima, familiares e testemunhas.

Ademais, a ação criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a soltura de quem o pratica, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Assim sendo, assinalo que, até o presente momento, não houve qualquer alteração fática ou processual apta a modificar o decreto preventivo. Pelo contrário, agora que o denunciado constituiu advogado particular e ofereceu resposta à acusação, a ação penal seguirá seu curso regular, aguardando-se a realização de audiência instrutória, designada neste ato para data próxima.

Ante ao exposto, INDEFIRO o pleito revogatório e MANTENHO o decreto preventivo (...)” [
destaquei
] Id. 129242710.

Não obstante a gravidade concreta da conduta e referência ao modus operandi do demandante, é legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta de assegurar a aplicação da lei penal (STF - HC: 238294 CE, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-05-2024 PUBLIC 21-05-2024).

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação resta superado, conforme decisão do Juízo singular à luz da jurisprudência pátria.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/04/2026